Tribunal: TCU
Processo: 047.393/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação em que se requer a prorrogação, por sessenta dias, do prazo para entrega da prestação de contas relativa ao exercício de 2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Solicitação formulada pelo Presidente do Conselho Nacional do Sesi, Sr. Eduardo Eugenio Gouvêa Vieira, requerendo a prorrogação, por sessenta dias, do prazo para entrega do processo de prestação de contas do Serviço Social da Indústria relativo ao exercício financeiro de 2020. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão Ordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer desta Solicitação, com fundamento nos arts. 59, inciso VI, e 62 da Resolução/TCU 259/2014; 9.2. deferir a prorrogação do prazo para a apresentação do processo de prestação de contas do Serviço Social da Indústria, relativa ao exercício de 2020, por 60 (sessenta) dias, a contar de 31/3/2021; 9.3. dar ciência desta Deliberação ao Sesi/CN e à Segecex.